Tribunal: TJDFT
Processo: 0735289-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES REJEITADAS. COMPRAS COM CARTÃO DE CRÉDITO. NÃO RECONHECIMENTO PELA CONSUMIDORA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação interposta pelo Réu, instituição bancária, contra sentença que declarou a inexistência dos débitos feitos com cartão de crédito, bem como o condenou ao ressarcimento dos valores descontados em conta e à indenização por danos morais.
2. Das preliminares. 2.1. De acordo com a teoria da asserção, a legitimidade passiva é aferida de acordo com o afirmado na inicial. 2.2. O Banco e a operadora de cartão de crédito compõem a mesma cadeia de fornecimento, razão pela qual há responsabilidade solidária entre os fornecedores e, por conseguinte, a consumidora pode demandar qualquer deles, pois ambos possuem legitimidade passiva (parágrafo único do art. 7o do CDC). 2.3. Deve ser rejeitada a preliminar de ausência de interesse processual, pois é nítido que, uma vez não solucionado o problema da consumidora no âmbito administrativo, ela precisou recorrer ao Judiciário. 2.4. A emenda à inicial apresentada pela Autora não incorreu em nenhuma das hipóteses do §1o do art. 330 do CPC, devendo, então, ser rejeitada a preliminar de inépcia da inicial.
3. De acordo com a súmula 479 do STJ, as instituições financeiras possuem responsabilidade objetiva por fortuitos internos. 3.1. Interpretando-se conjuntamente a súmula 479 do STJ com o art. 14, §3o, do CDC – que versa sobre as hipóteses de exclusão da responsabilidade do fornecedor -, tem-se que não é suficiente que o Banco atue em conformidade com as normas que lhe são impostas para afastar o dever de reparação, haja vista que também responde por fortuitos internos.
4. O nexo causal, que faz o elo de ligação entre o fortuito interno do Banco e o prejuízo da consumidora, verifica-se dos documentos por ela juntados, dentre os quais se observa a reclamação administrativa dos débitos bancários, enquanto que o Banco foi negligente em apresentar a resposta formalizada ou em investigar a fraude. 4.1. Verificada a verossimilhança das alegações da consumidora, cabia ao Banco, nos termos do art. 373, II, do CPC, apresentar prova de que o cartão foi efetivamente por ela desbloqueado e utilizado, o que não se verifica nos autos.
5. O fato de a consumidora ter, de forma intempestiva, contestado administrativamente os débitos não tem o condão de obrigá-la a arcar com o que não realizou. 5.1. Além disso, eventuais débitos constantes do SERASA com outras empresas totalmente desvinculadas do Banco, por não possuírem qualquer relação com o objeto destes autos, não devem ser usados em desfavor da consumidora para afastar a verossimilhança de suas alegações, tampouco para comprovar a má-fé ou a intenção de locupletamento ilícito.
6. A conduta do Réu causou o dano extrapatrimonial, na medida em que o consumidor sofreu descontos indevidos em sua conta bancária, na qual recebia a pensão por morte em decorrência do falecimento do marido. 6.1. Diante das especificidades do caso, o valor da indenização fixada na sentença – R$ 5.000,00 – atende aos escopos da indenização por danos morais.
7. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados.